Tribunal: STF
Processo: HC 188624
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de indeferimento liminar de writ em Tribunal Superior. Execução penal. Crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais; delitos contra a ordem tributária e pertencimento à organização criminosa. Condenação total de 84 anos, 04 meses e 22 dias de reclusão. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas em favor de Michel Pierre de Souza Cintra, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 592.664/SP.
    No curso da execução penal, o Juízo de origem indeferiu pedido de prisão domiciliar em favor do Paciente (evento 1, fls. 32/35).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula n.º 691 do STF).
    Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    (…).
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que as decisões das instâncias ordinárias se encontram assim motivadas:
    ‘[...]
    A despeito do quadro clínico do detento, não há nos autos notícia de que o mesmo não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida e, para os casos graves e necessários, providenciando o deslocamento até postos de atendimento médico da rede de saúde pública, como de rigor. Importante frisar, ainda, que o ora postulante se apresenta em bom estado geral, conforme se verifica do próprio parecer médico constante dos autos. Ademais, a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como um todo, o que vem sendo monitorado por este Juízo, valendo salientar que não há ao menos até a presente data notícia de infectados pelo dito ‘Coronavírus’ nas unidades prisionais situadas nesta região administrativa ou sequer casos suspeitos. 
    […]
    Assim, para o presente caso, não há como afirmar que o risco ‘extramuros’ se mostra atualmente menor que o ‘intramuros’, a justificar, por si só, pedidos desta natureza, valendo consignar que o perigo é potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face da terra, indiscriminadamente. Anote-se, finalmente, que são inúmeras as postulações que sob este mesmo fundamento estão sendo protocoladas, as quais vêm sendo criteriosamente analisadas por este Juízo, sendo que para todos os casos de maior gravidade e que aparentemente demandam maior atenção e cautela, foram concedidos benefícios. Diante do exposto, indefiro o pleito de prisão domiciliar formulado pelo sentenciado em questão. 
    […]’ (e-STJ, fls.33-36).
    ‘[...] Com efeito, a medida liminar em ‘habeas corpus’ é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato, por meio do exame sumário da inicial e de documentos que, eventualmente, a acompanharem, o que não ocorre no presente caso, exigindo a análise cuidadosa dos fatos e de documentação, tarefa adequada à ampla cognição da Turma Julgadora.
    É sempre bom lembrar que cada caso é um caso, cada um com seus próprios detalhes e circunstâncias.
    Aqui insiste-se na concessão da liminar, o que é inviável, uma vez ausentes fatos novos aptos a ensejar a alteração da decisão de fls. 38/39. 
    Dessa forma, há que se aguardar o julgamento do mérito do mandamus.
    Aguarde-se a vinda das informações já solicitadas e, ao depois, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação. Conclusos, oportunamente.
    [...]’ (e-STJ, fls. 24- 25).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Situa que Paciente é portador de comorbidades e está inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar do Paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação carcerária do Paciente, o magistrado de primeiro grau esclareceu que o Paciente possui 10 processos de de execução penal ativos, os quais perfazem pena total de 84 anos, 04 meses e 22 dias de reclusão. 
    As execuções dizem com crimes de estelionato (artigo 171, caput, do CP), falsidade ideológica (artigo 299 do CP), lavagem de capitais (Lei 9.613/98), delitos contra a ordem tributária (Lei 8.137/90) e de pertencimento à organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). Algumas execuções tratam de processos já transitados em julgado, ou seja, executam prisão-pena; outras ainda estão em fase de recursos, pelas quais o Paciente cumpre prisões cautelares.
    Sobre o estado de saúde do Paciente, o Juízo de origem esclareceu que o caso não se enquadra na Recomendação 62 do CNJ. Informou que a unidade prisional (Tremembé II) é bem estruturada, sem superlotação, com garantia de condições de salubridade e higiene, e atendimento médico diário, ‘inclusive no período noturno, se necessário’. Destacou que em suas visitas correcionais mensais – a última delas ocorrida em 20.08 p.p. – não constatou qualquer sentenciado em situação ‘a demandar maior atenção no quesito saúde’.
    Nesse contexto, Sua Excelência registrou que o Paciente, ‘a despeito da situação de hipertenso, vem recebendo todos os cuidados necessários no próprio estabelecimento prisional, tanto que o médico responsável pelos atendimentos atestou que o mesmo recebe regularmente a medicação adequada e seu quadro de saúde é estável’. 
    Há laudo médico do estabelecimento prisional, datado de 17.07.2020, que atesta que o Paciente é obeso, jovem (39 anos), com quadro depressivo (em tratamento) e hipertensão arterial severa (em tratamento), e que a cardiopatia enseja risco de morte. Informa que o Paciente ‘está em uso de múltiplos medicamentos devido suas frequentes consultas com diversos médicos da unidade’. Insiste que o Paciente ‘consiga o parecer de um cardiologista’.
    Especificamente sobre esse laudo, o Juízo de origem elucidou:
    ‘A despeito da manifestação da Defesa, informo que a unidade prisional enviou novo relatório médico, datado de 17.07.2020, no qual se consignou que o Paciente recebe regularmente a medicação adequada ao seu quadro de saúde, sendo aconselhável avaliação com profissional especialista em cardiologia. Esta avaliação – a toda evidência – poderia já ter sido levada a efeito, como aliás poderá a qualquer tempo, por profissional a escolha do interessado, que às expensas dele deverá comparecer à unidade prisional com esta finalidade, sendo tal prática absolutamente normal e corriqueira no sistema, bastando para tanto que haja solicitação do preso, o que na hipótese não se concretizou.
    (…)
    Informo finamente que foi requerido pelo Representante do Ministério Público a intimação da Defesa para que providencie o atendimento médico especializado (cardiologista), conforme sugerido pelo profissional da casa, o que nesta data fora determinado, conforme cópias anexas’.
    Informado pelo Juízo, por fim, que nenhum caso de contágio de Coronavírus fora detectado no estabelecimento prisional (eventos 8 e 17).
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora